Tribunal: STF
Processo: RE 1260314
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI N. 9.961/2000. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a  do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 20, II DA LEI 9.961/2000. FATO GERADOR DA EXAÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO DO REQUERIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. 1 - A Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000 (Conversão da MPv nº 2012, de 2000) criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar com a finalidade de promover a regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, estando, assim, as operadoras de planos de saúde sujeitas a tal controle e fiscalização (art. 18). Instituiu, também, a Taxa de Saúde Suplementar distinguindo duas espécies de taxa, a saber: uma incidente sobre a fiscalização exercida pela ANS (art. 20, I) e a outra sobre o registro de produto, operadora, alteração de dados e reajuste de contraprestação pecuniária (art. 20, II). 2 - A Impetrante está sujeita ao pagamento da exação por ser sujeito passivo da obrigação tributária devida “por registro de produto, registro de operadora, alteração de dados referente ao produto, alteração de dados referentes à operadora, pedido de reajuste de contraprestação pecuniária, conforme os valores constantes da Tabela que constitui o Anexo III desta Lei” (art. 20, II da Lei nº 9961/2000). 3 - Legalidade da cobrança e das atribuições conferidas à ANS, que estão em consonância com as disposições contidas na Constituição da República (artigos 196 e 197). Contudo não cabe à autarquia obstar a autorização de funcionamento da operadora de plano de saúde em razão de débitos provenientes de cobrança da taxa em referência, incidente sobre os pedidos de registro de produtos protocolizados em momento anterior à vigência da citada Lei. 4 - A impetrante comprovou que foram protocolizados pedidos de registros/alterações de produtos à ANS em momento anterior a janeiro/2000 (fls. 68/74). 5 - A taxa é devida quando da protocolização do requerimento, de acordo com o § 3º do art. 20 da Lei nº 9961/2000. Observância ao princípio da irretroatividade previsto no art. 150, III, 'a' da Constituição da República. Precedentes do STJ (EDcl no AgRg no REsp 1152825/RJ e AgRg no AgRg no REsp 1157754/RJ) e da 3ª Turma Especializada deste Tribunal (AMS 67505). 6 - Recursos conhecidos. Apelação da parte ré improvida. Apelação da parte Autora provida. Sentença parcialmente reformada para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de negar a autorização de funcionamento em razão da cobrança da Taxa de Registro de produtos (art. 20, II da Lei nº 9961/2000), incidente sobre os pedidos de registro/alteração de produtos protocolizadas antes da vigência da Lei, por ser irregular a exigência ” (fls. 62-63, vol. 4).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, as als. a e b do inc. III do art. 150 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.
    Informa que “o acórdão recorrido afasta a cobrança da taxa de Saúde Suplementar prevista no inciso II, do art. 20 da Lei n. 9.691/00, em relação aos requerimentos efetuados anteriormente à 1°/01/00, por entender que a interpretação dada pela ANS quanto à ocorrência do fato gerador para a cobrança da taxa viola os princípios da irretroatividade, princípio esse que se encontra positivado no art. 150, III, letras ‘a’ e 'b’ da Constituição Federal” (fl. 12, vol. 5).
    Assevera que, “se a lei outorga à ANS competência para determinar a suspensão da comercialização de produto (ainda que este tenha sido provisoriamente registrado junto à SUSEP) que esteja em desacordo com a legislação aplicável, interferindo na esfera de domínio privado do agente econômico particular, o ente regulador para tanto exerce poder de polícia, estando, portanto, subsumida a hipótese de incidência da taxa de registro de produto, mormente por se tratar de fato gerador periódico e não instantâneo” (fl. 21, vol. 5).
    Salienta, “ainda que o registro tenha sido requerido ao Ministério da Saúde em data anterior à edição da norma tributante, não há se falar em irretroatividade (lesta, mas tão somente, em aplicação de legislação tributária a fato gerador pendente ainda não consumado, nos termos do art. 105, in fine, do Código Tributário Nacional” (fl. 21, vol. 5).
    Observa que, “ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido de que o fato gerador ocorre na data da protocolização do requerimento, em razão do disposto no §3° do art. 20 da Lei n° 9.961/00, o entendimento expressado pela ANS de que a hipótese é de aplicabilidade do art. 105 do CTN, onde o regular exercício de poder de polícia somente se consuma com o ato final, sendo. portanto, seu fato gerador, pendente e periódico, por se tratar de fato gerador pendente, e, assim, não se há falar em ofensa a princípios constitucionais” (fl. 26, vol. 5).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, uma vez que a 3ª Turma do TRF da 2ª Região, ao afastar a interpretação dada pela ANS em relação à ocorrência do fato gerador da cobrança da Taxa de Saúde Suplementar prevista no inciso II, do art. 20 da Lei n° 9.961/00, ofendeu os princípios constitucionais da anterioridade, irretroatividade, legalidade e da segurança jurídica. consubstanciados nos arts. 145. II: 150. I e III, letras ‘a’ e ‘b’ além do art. 50 incisos II e XXXVI, todos da Constituição Federal, contrariando os referidos dispositivos, para ao final, denegar a segurança” (fl. 27, vol. 5). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “A Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de 2000 (Conversão da MPv n° 2012, de 2000) criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar com a finalidade de promover a regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, estando, assim, as operadoras de planos de saúde sujeitas a tal controle e fiscalização (art. 18). Institui, também, a Taxa de Saúde Suplementar distinguindo duas espécies de taxa, a saber: uma incidente sobre a fiscalização exercida pela ANS (art. 20, I) e a outra sobre o registro de produto, operadora, alteração de dados e reajuste de contraprestação pecuniária (art. 20, II). A questão posta nos autos não se refere à legalidade ou não da Taxa instituída pela referida Lei, tampouco das atribuições conferidas à ANS, que estão em consonância com as disposições contidas na Constituição da República (artigos 196 e 197), mas, tão somente, à possibilidade de a autarquia obstar a autorização de funcionamento da operadora de plano de saúde em razão de débitos provenientes de cobrança da taxa em referência, incidente sobre os pedidos de registro de produtos protocolizados em momento anterior à vigência da citada Lei (…) A Impetrante está sujeita à incidência da TSS por ser sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 19, sendo a cobrança devida ‘por registro de produto, registro de operadora, alteração de dados referente ao produto, alteração de dados referentes à operadora, pedido de reajuste de contraprestação pecuniária, conforme os valores constantes da Tabela que constitui o Anexo III desta Lei’ (art. 20, II da Lei n° 9961/2000). Todavia, o § 3° do art. 20 determina que a taxa será devida 'quando da protocolização do requerimento e de acordo com o regulamento da ANS’ (…) In casu, evidencia-se o direito líquido e certo da Impetrante a que a autoridade impetrada se abstenha de negar a autorização de funcionamento, em razão de débitos oriundos da Taxa de Registro de Produtos (art. 20, I da Lei n° 9961/2000), cujos requerimentos foram protocolizados antes da vigência da citada Lei, por ser indevida a cobrança” (fls. 57-59, vol. 4).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.961/2000 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DA TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI N. 9.961/2000. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO “ (ARE n. 881.249-AGR , de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).
    "DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido" (ARE n. 873.798-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 551.881-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.189.387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.3.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.173.332, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.11.2018; Recurso Extraordinário n. 1.077.423, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 16.11.2018; Recurso Extraordinário n. 796.651, de minha relatoria, DJe 26.2.2014 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.152.548, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora